Tribunal: TJSP
Processo: 2253145-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Rescisão – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Devolução do quanto recebido, para a aquisição, mediante desconto do valor mensal, devido à CDHU, durante a ocupação – Depósito de R$26.661,74, realizado em agosto de 2.018 – Levantamento da quantia – Descabimento – Vencimento de cada mês, da parcela da CDHU, que vem sendo pago pelos

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Bem imóvel – Rescisão – Fase de cumprimento de sentença definitivo – Devolução do quanto recebido, para a aquisição, mediante desconto do valor mensal, devido à CDHU, durante a ocupação – Depósito de R$26.661,74, realizado em agosto de 2.018 – Levantamento da quantia – Descabimento – Vencimento de cada mês, da parcela da CDHU, que vem sendo pago pelos agravantes, vendedores – Valor depositado que se torna controverso – Necessidade de apuração dos cálculos, através da Contadoria Judicial, após delimitação expressa da quantia a ser deduzida – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253145-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AUCIVÂNIA RABELO LIMA e SEVERINO ALVES DE LIMA, é agravado RENAN
FERREIRA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253145-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no34757 cmbm637
2
Voto no 34757/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2253145-55.2020.8.26.0000 - dg
Agravante: AUCIVÂNIA RABELO LIMA E OUTRO
Agravado: RENAN FERREIRA ROCHA
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Fórum Reg. Nossa Senhora do Ó
Juiz(a) de 1o Grau: Cláudia Barrichello
EMENTA
CONTRATO
Compra e venda
Bem imóvel

Rescisão Fase de cumprimento de sentença definitivo
Devolução do quanto recebido, para a aquisição,
mediante desconto do valor mensal, devido à CDHU,
durante a ocupação
Depósito de R$26.661,74,
realizado em agosto de 2.018
Levantamento da
quantia
Descabimento
Vencimento de cada mês,
da parcela da CDHU, que vem sendo pago pelos
agravantes, vendedores
Valor depositado que se
torna controverso
Necessidade de apuração dos
cálculos,
através
da
Contadoria
Judicial,
após
delimitação expressa da quantia a ser deduzida

Decisão
parcialmente
reformada

Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 618, dos autos principais, autorizou o levantamento
da quantia depositada nos autos, pelo comprador do imóvel, ora agravado.
Inconformados, buscam os demandados a
reforma da r. decisão pelas razões expostas a fls. 04/16. Em apertada síntese,
alegam que, depositaram em Juízo o valor de R$26.661,74 em 23/08/2018,
quando do início do cumprimento de sentença. Esclarecem que de lá para cá,
2 anos e 2 meses depois, este não é mais o valor devido ao agravado, pois ele
não desocupou o imóvel dos agravantes e não efetua os pagamentos das
parcelas mensais devidas à CDHU, sendo certo que estes são de
responsabilidade do agravado até a data da desocupação do imóvel, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253145-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no34757 cmbm637
3
constou da r. sentença. Ressaltam que, eles, agravantes é que fazem estes
pagamentos, a fim de que seu imóvel não fique com pendências financeiras
junto à CDHU. Concluem que, o valor depositado em Juízo pelos agravantes
não pertence mais na integralidade ao agravado, pois parte dele deverá ser
devolvida aos agravantes. Pedem, ao final, suspensão de qualquer
levantamento de valor pelo agravado até que se defina a liquidação da
sentença e até que ele desocupe o imóvel, de propriedade dos agravantes.
Processado com efeito suspensivo, foram
dispensadas as informações da MM. Juíza “a quo”. Após manifestação da
parte contrária, o recurso foi remetido para julgamento.
É o relatório.
Respeitado entendimento divergente, o recurso
deve ser acolhido.
Trata-se de ação de rescisão de contrato,
julgada procedente, remetendo às partes ao “status a quo”, com a devolução
do que foi pago, pelo comprador e restituição do bem aos vendedores/
agravantes.
Com o início da execução de sentença, os
compradores depositaram a quantia de R$26.661,74 em 23/08/2018.
Todavia,
mediante
alegação
de
quantia
incompleta (debito de R$ 156.672,02, conforme petição de julho/2020) o
agravado não desocupou o imóvel e, também, não vem efetuando o
pagamento os valores devidos mensais à CDHU
conforme afirmou em
contraminuta.
Conforme
constou
da
r.sentença,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253145-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no34757 cmbm637
4
responsabilidade pela prestação mensal, ficou a cargo do agravado. Todavia,
ausente referido pagamento, a quantia depositada nos autos, torna-se
controversa, o que desautoriza o levantamento da quantia.
Por fim, necessária a remessa dos autos à
Contadoria Judicial, após delimitação expressa da quantia a ser deduzida, pois
há discrepância entre os valores trazidos por ambas, a fim de atualizar o valor
devido por ambas as partes, para que seja efetuada a entrega do bem e
levantamento da quantia dos autos.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestar no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial
deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator